Tribunal: STF
Processo: HC 271889
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.074.236/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRIVILÉGIO AFASTADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente habeas corpus, por ausência de manifesta ilegalidade na decisão atacada.
2. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e de abrandamento do regime prisional.
3. Acórdão do Tribunal de origem que afastou o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na elevada quantidade de pasta base de cocaína (mais de 233 kg) transportada em fundo falso de caminhão com dois semirreboques, no transporte interestadual da droga, na alteração do padrão de vida do condenado, nas versões contraditórias acerca da aquisição do veículo e nas conversas telefônicas extraídas de seu aparelho celular, que indicam envolvimento prévio com atividades criminosas relacionadas ao comércio e transporte ilícito de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se há flagrante ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão das circunstâncias concretas do tráfico, que autorize a superação da inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso ou ação autônoma de impugnação previstos em lei para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. O Tribunal de origem afastou a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa: transporte interestadual de mais de 233 kg de pasta base de cocaína, ocultada em fundo falso sob carga de amendoim, uso de caminhão de alto valor com dois semirreboques, expressiva rentabilidade da empreitada e conteúdo de conversas telefônicas que revelam envolvimento prévio com o tráfico de drogas e alteração injustificada de padrão de vida.
7. A existência de elevado grau de profissionalismo na execução do delito, evidenciado pelo modus operandi e pela estrutura logística empregada, e as mensagens extraídas do celular do agravante afastam a condição de transportador eventual e revelam dedicação a atividades criminosas, incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento liminar do habeas corpus substitutivo de revisão criminal e o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (doc. 20, p. 274-275).

Nesta impetração, busca-se:

1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 660, § 2º, do CPP, para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, determinando-se a suspensão imediata da expedição de mandado de prisão ou, caso este já tenha sido expedido, o seu contra mandado, garantindo ao Paciente o direito de aguardar o julgamento final deste writ em liberdade;
2. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para reformar o v. acórdão combatido, determinando:
a) O redimensionamento da pena-base ao patamar fixado na r. sentença de primeiro grau (aumento de apenas 1/6), em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena;
b) O reconhecimento e restabelecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em sua fração máxima de 2/3, uma vez que a quantidade de droga não pode ser utilizada isoladamente para afastar o benefício (Tema Repetitivo 1139 do STJ);
c) A eliminação do bis in idem, em atenção ao Tema 712 do STF (ARE 666.334/AM), vedando a utilização da quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria;
d) O restabelecimento do REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal e das Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF;
Em caso de não reforma da sentença, seja readequado a dosimetria da pena, bem como regime inicial (doc. 1, pp. 51-52).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, para afastar as alegações defensivas e manter o não conhecimento do habeas corpus, o STJ destacou os seguintes aspectos:

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, o Tribunal de origem afastou o privilégio especial da Lei de Drogas sob a seguinte motivação:
Respeitado o entendimento trazido na r. sentença, não era caso de aplicação da benesse, como bem anotou o D. Representante do Parquet em suas razões recursais: “Verte dos autos que as circunstâncias que envolveram a apreensão, notadamente a elevada quantidade de “cocaína”, na forma de pasta-base, o fracionamento, a forma de acondicionamento e a ocultação dos entorpecentes, evidenciam que as substâncias apreendidas com E. realmente se destinavam à atividade de tráfico interestadual, visando disseminá-las neste Estado de São Paulo.
Pelas circunstâncias e demais provas produzidas nos autos, além da quantidade da droga, restou demonstrado que o E. estava envolvido com atividades criminosas no Estado de Mato Grosso do Sul referente ao comércio e transporte ilícito de drogas, o que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Importante destacar que o apelante estava transportando em um fundo falso do caminhão e semirreboque que dirigia mais de 233 Kg de pasta base de cocaína, quantidade de entorpecente que poderia obter lucro considerável, além do alto poder viciante do entorpecente.
Os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as conversas telefônicas extraídas de seu aparelho de celular, fls. 194/245, indicam que o apelado estava passando por dificuldades financeiras, sendo que passou a trabalhar para um fazendeiro não identificado no Estado do Mato Grosso do Sul, quando teve o seu padrão de vida alterado, sendo certo que o apelado não demonstrou de forma satisfatória como teria adquirido o caminhão, acoplado com dois semirreboques, com preço de mercado de mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Na Delegacia de Polícia, quando foi preso, alegou que teria adquirido o caminhão e os semirreboques antes do transporte. Em Juízo, afirmou que a aquisição teria sido uma simulação engendrada pelo proprietário da droga visando resguardar eventual abordagem policial no transporte da droga.
Fato é que os elementos carreados aos autos indicam que o apelado estava envolvido com atividades criminosas e com a proprietário do entorpecente, não se tratando de transportador eventual, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.” (fls. 356/357)
[...]
Com efeito, para além da enorme quantidade de drogas que o acusado transportava entre estados da federação, valendo-se de caminhão de alto valor e dois semirreboques, o conteúdo extraído de seu telefone celular denota seu envolvimento prévio com atividades criminosas.
Como se verifica, a instância antecedente negou o redutor do tráfico privilegiado apontando circunstâncias idôneas que evidenciam o envolvimento do agravante no reiterado comércio de drogas, na medida em que destacou o alto grau de profissionalismo no transporte de elevadíssima quantidade de entorpecentes, seja pela forma de ocultação da carga (em fundo falso abaixo da carga de amendoim), seja pelo custo elevado da empreitada criminosa em que utilizado um caminhão e dois semirreboques. Ademais, há registros de conversas telefônicas que comprovam o seu envolvimento prévio com a traficância.
Com efeito, a existência de elevado grau de profissionalismo na execução do delito, evidenciado pelo modus operandi e pela estrutura logística empregada, acrescidas das mensagens extraídas do celular do agravante afastam a condição de transportador eventual e revelam dedicação a atividades criminosas, incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
[...]
Por fim, não há se falar em bis in idem, pois, ao contrário do que sustenta a defesa, a expressiva quantidade de droga apreendida com o agravante foi utilizada tão somente como reforço argumentativo e de contextualização para afastar o privilégio especial da Lei de Drogas, e não elemento único para se concluir pela habitualidade delitiva do agente.
Do mesmo modo, o regime inicial fechado é o cabível diante da aferição negativa de circunstância judicial prevalente - quantidade de droga apreendida - 233 Kg de pasta base de cocaína.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 20, pp. 278-281 — grifei).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator